Tribunal: TJBA
Processo: 8020547-09.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8020547-09.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESCRITORIO DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA JOVANI DE AGUIAR RIBEIRO PEREIRA SC LTDA e outros

Advogado(s)
:
RAISA VICTORIA GUEDES DE AGUIAR RIBEIRO, RAIMUNDO DIAS VIANA, CAROLINA COSTA MEIRELES, ANA CRISTINA PACHECO COSTA NASCIMENTO MEIRELES, ANA CLAUDIA GUIMARAES VITARI

APELADO: SOCIEDADE ANONIMA HOSPITAL ALIANCA e outros

Advogado(s)
:
CAROLINA COSTA MEIRELES, ANA CRISTINA PACHECO COSTA NASCIMENTO MEIRELES, ANA CLAUDIA GUIMARAES VITARI, RAISA VICTORIA GUEDES DE AGUIAR RIBEIRO, RAIMUNDO DIAS VIANA

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PARTE CONTRATANTE QUE, APÓS MUDANÇAS NA GESTÃO DO HOSPITAL, DEIXOU DE ENCAMINHAR NOVOS PROCESSOS AO ESCRITÓRIO CONTRATADO E EFETUAR O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS DEVIDOS. COBRANÇAS INFRUTÍFERAS. DECISÃO QUE DEFERIU O AFASTAMENTO EM TUTELA ANTECIPADA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO LEVADO À EFEITO POR INADIMPLÊNCIA DA CONTRATANTE. SENTENÇA QUE CONDENOU O CONTRATANTE AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS E RESCISÓRIOS NA FORMA DA AVENÇA E JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DE LUCROS CESSANTES, DANOS MORAIS E CONTRAPOSTO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. PRAZO DE CINCO ANOS NOS TERMOS DO ART. 25 DA LEI N.º 8.906/94. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA.
DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. DE PESSOA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE ABALO À HONRA OBJETIVA NO CASO CONCRETO. INEXISTÊNCIA DE DANO IMATERIAL. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. NECESSÁRIA A REFORMA. NENHUMA DAS PARTES SUCUMBIU EM PARTE MÍNIMA. MULTA POR INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS INDEVIDA. OMISSÕES SANADAS APENAS NESTE
AD QUEM
. APELOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis Simultâneas de n.º

8020547-09.2020.8.05.0001
, de Salvador, em que figuram como Apelantes e Apelados, reciprocamente

ESCRITORIO DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA JOVANI DE AGUIAR RIBEIRO PEREIRA SC LTDA
e
SOCIEDADE ANONIMA HOSPITAL ALIANCA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em
CONHECER DE AMBOS APELOS
para, no mérito, dar-lhes
PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada do sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA